Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. SISTEMA DE REGULAÇÃO. DEMORA NA INCLUSÃO. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de realização de cirurgia e condenação em indenização por danos morais em razão da demora na marcação do procedimento.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Narrou que sofre grande perda de peso em consequência, encontra-se com excesso de pele, razão pela qual, em 2013, recorreu ao Sistema Único de Saúde – SUS para fazer cirurgia reparadora – remoção do excesso de pele, e para corrigir sua diástase. Noticiou ter feito o cadastro para inserção de seu nome na lista de espera, ocasião em que foi informada que deveria atingir o peso de 65kg e que a cirurgia não seria feita de forma imediata, em razão da grande fila de espera, não havendo previsão de data para realização do procedimento. Aduziu que no ano de 2021, ao procurar saber da situação em que se encontrava na fila de espera, foi informada que não se encontrava cadastrada para realização do procedimento cirúrgico, ocasião em que seu nome foi inserido na lista de espera. Asseverou ter vivido situação de desespero ao saber que seu nome não constava da lista, bem como que as sobras de pele em seu corpo, por todo esse período, lhe acarretou diversos problemas psicológicos, tais como depressão, ansiedade e distorção de sua aparência. Pugnou por sua colocação no primeiro lugar da fila de espera ou, alternativamente, a condenação do DF ao pagamento da quantia de R$ 18.000,00 para realização da cirurgia na rede particular de saúde, bem como pela condenação do DF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50824220). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de demora excessiva na inclusão em fila de regulação apta ensejar a realização imediata do procedimento e apta a gerar indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que não pretende obter prioridade em relação às demais pessoas que aguardam na fila, porque, na verdade, já espera na fila há mais de 10 anos. Aduz ter solicitado sua inclusão na fila, porém o ente público foi omisso e o não fez. Sustenta ter sido prejudicada por não ter sido incluída na fila de espera por negligência do DF. Defendeu que sempre acreditou estar incluída na fila de espera. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
7. Consta dos autos que a recorrente recebeu atendimento junto ao sistema púbico de saúde no dia 18/02/2013, ocasião em que foi encaminhada para cirurgia plástica (Id 50824197). No dia 25/06/2013, ao realizar novo atendimento médico, foi determinado seu retorno quando atingisse o peso de 65Kg (Id 50824196). Consta dos autos também diversos atendimentos, para consultas e exames, conforme ID no 50824198, sem que tenha havido encaminhamento para inclusão da recorrente junto ao SISREG para realização do procedimento cirúrgico, inclusão que se deu no ano de 2021.
8. Resta comprovado que a recorrente teve acompanhamento regular junto ao sistema público de saúde por todo o período, não havendo notícias nos autos de que tenha retornado à consulta quando do atingimento do peso estipulado, ocasião em que teria atingido os critérios necessários para sua inclusão na lista reguladora do procedimento visado (Id. 50824213, p. 5).
9. OI fornecimento de procedimento cirúrgico deve observar a prioridade estabelecida pelo médico solicitante e a ordem da lista de espera do sistema de regulação, posto que a determinação da imediata realização da cirurgia, desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto. A classificação deve ser definida pelos médicos que atuam junto ao sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação e configura procedimento essencial à realização do procedimento requerido, em tratamento isonômico aos demais cidadãos na mesma situação. Ressalte-se que a recorrente recebeu a classificação de prioridade azul – atendimento eletivo.
10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, seja no sentido de modificação da ordem da fila ou de inclusão de pacientes. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente colocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Apesar de incontroversa a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, a recorrente não comprovou estar à espera de cirurgia plástica há mais de 10 anos, posto que foi incluída na fila de regulação no ano de 2021, sob classificação de prioridade azul, além de não ter comprovado o momento em que cumpriu os requisitos médicos para a realização do procedimento. Inexiste comprovação do dano, em face da ausência de prova do preenchimento dos requisitos médicos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.